Tribunal: TJSP
Processo: 2069816-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM CONSIDERADAS IRREGULARES AS CITAÇÕES DOS COEXECUTADOS, SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA, PORQUE PROMOVIDA PELO CORREIO, E RECEBIDA POR TERCEIRA PESSOA – AÇÃO DE EXECUÇÀO – CITAÇÃO DESENVOLVIDA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO - MISSIVA RECEPCIONADA PELO FUNCIONÁRIO DA PORTARIA, O QUE SE DEU SEM QUALQUER RESSALVA - NECESSÁRIA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM CONSIDERADAS IRREGULARES AS CITAÇÕES DOS COEXECUTADOS, SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA, PORQUE PROMOVIDA PELO CORREIO, E RECEBIDA POR TERCEIRA PESSOA – AÇÃO DE EXECUÇÀO – CITAÇÃO DESENVOLVIDA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO - MISSIVA RECEPCIONADA PELO FUNCIONÁRIO DA PORTARIA, O QUE SE DEU SEM QUALQUER RESSALVA - NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA PELO §4o, DO ARTIGO 248, DO CPC DE 2015, PELA QUAL SE RECONHECE COMO VÁLIDA A CITAÇÃO COMO PROMOVIDA NO CASO DOS AUTOS, NOTADAMENTE QUANDO LEVADA A CABO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO, OU EM LOTEAMENTOS COM CONTROLE DE ACESSO, DESDE QUE RECEPCIONADO O ATO CITATÓRIO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA, SEM QUE SEJAM LANÇADAS QUAISQUER ANOTAÇÕES QUE DENOTEM FALHA OU IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO/A DESTINATÁRIO(A)- PRECEDENTES NESSE SENTIDO - DETERMINAÇÃO DE PENHORA "ON-LINE" DOS VALORES EVENTUALMENTE ENCONTRADOS EM CONTAS BANCÁRIAS E ATIVOS FINANCEIROS MANTIDOS PELOS EXECUTADOS - REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA - RECURSO PROVIDO.